Tribunal: TJSP
Processo: 2162632-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de depósito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) TAXAS E OUTROS – PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS E VALORES EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL à REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – INTERESSE MUNICIPAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) TAXAS E OUTROS – PENHORA "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS E VALORES EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL à REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – INTERESSE MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a e 18a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Incidência do disposto no artigo 3o, II, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Competência preferencial das C. Câmaras Especializadas de Direito Público (14a, 15a e 18a), para o conhecimento e julgamento de ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não. 3. Incompetência Jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Precedente da jurisprudência do próprio C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Requerimento tendente ao desbloqueio de ativos financeiros e valores penhorados em conta corrente bancária, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Especializadas (14a, 15a e 18a), da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.